Tribunal: TJMT
Processo: 1022276-30.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022276-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WALCLEIDE LOPES - CPF: 051.281.121-01 (VÍTIMA), JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DE SOUSA LOPES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022276-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIOR DE SOUSA LOPES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA [ART. 147, CP NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006] – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva do acusado depende, em qualquer hipótese, de requerimento expresso do Ministério Público, sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988. Precedente do STF [HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello].

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o
periculum libertatis
, pois inexiste nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta dele.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar aviado pela Defensoria Pública em favor de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, pela prática, em tese, do crime de ameaça [art. 147, CP, com as implicações da Lei Maria da Penha].

Assevera que a decisão padece de fundamentação concreta, escorando-se em elementares do tipo penal e argumentação genérica, e que foi prolatada de ofício, ao receber a comunicação do flagrante, sem ouvir previamente o Ministério Público.

Pugna pelo concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, busca a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 15/09/2020, JÚNIOR DE SOUSA LOPES ameaçou de morte WALCLEIDE LOPES, vulgo VANESSA, que é sua irmã, e o namorado dela, JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS, de 17 [dezessete] anos de idade.

A vítima declarou na fase investigativa:

“Que é transexual, e prefere ser chamado pelo nome de VANESSA; que é irmã da pessoa de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, e que seu irmão não aceita sua orientação sexual e seu relacionamento com JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS (17 anos); que na data de hoje, 15/09/2020, JÚNIOR esteve na kitnet da declarante e lhe ameaçou e injuriou, dizendo que “não aceitava viado na família e que iria matar a declarante e seu convivente”, tendo pego uma faca na casa da vizinha e obrigado a declarante a se trancar em casa e chamar a polícia; que seu irmão está usando tornozeleira, é ex-presidiário, tendo respondido pelo crime de tráfico de drogas, ficando mais de cinco anos no presídio de Água Boa/MT; que a convivente do seu irmão, MARIA DO CARMO VIEIRA PEREIRA LUZ, aceita o relacionamento da declarante e ajuda a tentar convencer JÚNIOR a aceitar também; que JÚNIOR e MARIA DO CARMO fazem uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, fazendo com que fique agressivo e violento, e que sempre que está embriagado vai atrás da declarante para fazer ameaças e lhe injuriar; que teme pela sua vida e de seu convivente; que queria apenas poder viver seu relacionamento em paz e não ser perseguida pelo seu irmão”.

MARIA DO CARMO, esposa de JÚNIOR, relatou o seguinte:

“Que é convivente da pessoa de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, e que o mesmo é muito nervoso e não aceita o relacionamento do irmão WALCLEIDE LOPES, transexual VANESSA, com o menor JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS; que aproximadamente às 19h00 saiu para ir ao Supermercado Marcones, no Bairro Vila Maria, e ao voltar passou pela casa de sua cunhada VANESSA; nisso já encontrou JÚNIOR ameaçando VANESSA e seu convivente e a Polícia Militar no local, tentando apaziguar a situação; que confessa ter ficado alterada com a prisão de JÚNIOR, porém foi apenas nervoso; que entende que ele deve ficar detido para responder pelos crimes que cometeu e que deve deixar sua irmã em paz”.

Interrogado, JÚNIOR respondeu:

“Que não são verdadeiras as acusações formuladas, acrescentando que sua genitora deixou de herança uma residência, localizada no bairro Vila Maria, local onde o interrogando reside, sendo que sei irmão WALCLEIDE LOPES queria colocar seu companheiro JÚLIO CESAR LIMA DOS SANTOS para morar nesta mesma residência e o interrogando não aceitou porque já tem muitas pessoas na casa, somos seis irmãos, os quais têm crianças, e todos frequentam o local; pelo menos se ele construísse um cômodo para ele, eu poderia até aceitar; que segundo o interrogando, atualmente não está mais residindo nesta casa, pois casou e mudou de lá; que seu irmão colocou na cabeça que o interrogando não aceita sua orientação sexual, o que, segundo ele, não é verdade; que perguntado ao interrogando o que estava fazendo na residência de seu irmão quando a PM foi acionada, respondeu: ‘doutor, pra falar a verdade eu não me lembro o que aconteceu e nem o que fui fazer na casa dele; eu havia bebido bastante e estava embriagado; que segundo o interrogando, não se recorda se resistiu e desobedeceu as ordens dos policiais; que segundo o interrogando a sua tornozeleira eletrônica está desligada, pois faz o carregamento no período noturno”.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juízo monocrático homologou-o e,
sem prévia manifestação das partes
, decretou
ex officio
a sua prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso em tela, o acusado foi preso pela suposta prática dos delitos previstos n nos artigos 140 e 147 todos do Código Penal.

Embora conste no APF os delitos de desacato e desobediência, denotam-se, pelos depoimentos colhidos, que foram praticados pela esposa do flagranteado.

Por outro lado, a materialidade e os indícios de autoria estão evidentes, por meio dos depoimentos colhidos na delegacia.

[...]

Assim, entendo que caso o indiciado seja posto em liberdade há a possibilidade de reprodução dos fatos criminosos, restando presente o requisito da garantia da ordem pública.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

No caso dos autos entendo que a conduta do encarcerado demonstra de forma clara perigo que a vítima corre caso ele seja libertado neste momento.

[...]

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado,
tendo em vista que
é reincidente, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa
.

Por fim, é óbvio que os
fatos são contemporâneos
, sendo que o lapso temporal até o presente momento foi apenas o necessário para que as diligências fossem efetuadas.

[...]

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2º da lei 11.340,
converto
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
.

Oficie-se a Comarca de Canarana informando acerca da prisão do flagranteado, tendo em vista a existência do executivo de pena 0000718-34.2012.8.11.0021.

Serve a presente decisão como
MANDADO DE PRISÃO
.

Deve o gestor judicial atualizar o BNMP.

Intime-se o MPE e a DPE.”

Observo que o juízo singular
homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva
sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da extensa ficha criminal do paciente, que
ostenta executivo de pena com três condenações definitivas por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo
,
sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público.

Não desconheço que, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, que teve início em
23/01/2020
, decisões da Corte Cidadã admitiam a decretação da segregação cautelar quando da homologação da prisão em flagrante, sem que houvesse requerimento expresso do órgão ministerial.

Contudo, filio-me à corrente que sustenta, desde a promulgação da Carta da República de 1988, a vigência do sistema acusatório, que veda a decretação de ofício de qualquer modalidade de prisão.

AURY LOPES JR. leciona sobre o tema, com a clareza que lhe é peculiar,
verbis
:

“A ‘conversão’ da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do fumus comissi delicti e o periculum libertatis – os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada e cumulativa.

Mas o ponto mais importante é: não pode haver conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva (ou mesmo em prisão temporária). É imprescindível que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público. A ‘conversão’ do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório (ne procedat iudex ex officio) e da imposição de imparcialidade do juiz (juiz ator = parcial), não lhe incumbe ‘prender de ofício’. [...]”
[Direito Processual Penal, Ed. Saraiva, 12ª edição, pág. 625].

Espancando qualquer dúvida acerca do sistema adotado pela CF/88, a novel legislação introduziu, no Código de Processo Penal, o art. 3º-A, com a seguinte redação:

“Art. 3º-A.
O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.”

Ao comentar a novel legislação, ROGÉRIO SANCHES CUNHA discorre:

“
A nossa Bíblia Política de 1988 adota esse sistema
. A Lei 13.964/19, obediente à Carta Maior, foi clara:
o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.” [Pacote Anticrime, Ed. JusPodivm, 2020, pág. 69 - destaquei].

A Lei nº 13.964/19 alterou, ainda, a redação do art. 311 do CPP, para suprimir a possibilidade de decretação, de ofício, da prisão preventiva, deixando expresso que tal medida depende de requerimento
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

Por derradeiro, anoto que, em recente decisão, da Relatoria do Ministro CELSO DE MELLO,
a 2ª Turma do STF reconheceu, à unanimidade, a impossibilidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva
[HC 188.888/MG].

Desse modo, concluo que a decretação da prisão preventiva do paciente, ainda que em decorrência da conversão do flagrante, sem que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público, não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório.

Não bastasse isso, observo que as vítimas, a despeito de terem manifestado o interesse de representar criminalmente contra o paciente, não requereram a fixação de medidas protetivas.

Destaco que, sem requerimento expresso do Ministério Público, sequer cautelares diversas da prisão podem ser fixadas, em respeito ao sistema acusatório.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS

impetrada em favor de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, e delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente –
inclusive durante o plantão judiciário
–,
salvo se por outro motivo estiver preso
,
ressalvada a possibilidade de novo decreto de prisão, desde que expressamente requerida pelo Ministério Público e devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020